Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie:LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS RÉU: ODORICO GONÇALVES BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A sociedade de advogados que representou o Réu na Ação Rescisória postula a liquidação de sentença por arbitramento, objetivando definir os valores dos honorários de sucumbência fixados em seu favor. Intime-se o Autor da Ação Rescisória para que se manifeste no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento da liquidação de sentença (art. 510 do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora